Tribunal: TJES
Processo: 0011754-39.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011754-39.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS CORREIA e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0011754-39.2017.8.08.0035

RE
CORRENTE
S
:
JOSE CARLOS CORREIA; JOSENITO RODRIGUES DA SILVA; SAMUEL CARDOSO; SEBASTIAO RODRIGUES.

REC
ORRID
A
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. SERVIDORES INATIVOS APOSENTADOS ANTES DE DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 2.881/93. RECOLHIMENTO DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS A INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE QUE OCORRERAM APENAS EM PERÍODOS PONTUAIS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO CONSTANTE NO
IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000.
RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13294041.

Contrarrazões no Id. 13294044.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13294041), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo aos Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio dos Recorrentes e/ou de suas famílias, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
págs. 190/194v, do PDF digitalizado
) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos Autorais e julgo extinta a ação com resolução do mérito, na forma do att. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n'. 13.105!2015).’’

Trata-se a presente demanda de pedido de condenação da municipalidade a incorporar nos vencimentos do
s
autor
es
a gratificação de produtividade, no importe de 200%; o triênio, mediante acumulação legítima, de três em três anos, do acréscimo de 5% (cinco por cento) do vencimento e o pagamento proveniente da diferença das verbas remuneratórias pretéritas, em decorrência do reconhecimento vantajoso da gratificação de produtividade e do triênio ao vencimento, limitadas a cinco anos do ajuizamento da ação, devidamente atualizados.

O
s

R
ecorrente
s
, em suas razões recursais, pleiteia
m
a reforma da r. sentença
alegando
preenchimento dos requisitos constantes no IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
(Id. 13294039), do qual destaco alguns trechos:

Destaco que foi observado, conforme consta do
decisum
embargado, a ausência de recolhimento ao longo da carreira, motivo pelo qual os demandantes não se enquadram nos requisitos exigidos na modulação de efeitos do acórdão que declarou a norma municipal inconstitucional, conforme já muito bem fundamentado no
decisum
de fls. 190 a 194/v (pág. 4 a 13 – volume 1, parte 3).

De fato, o cenário da presente lide, é o seguinte:

Servidor JOSÉ CARLOS CORREIA recebeu a gratificação de produtividade nos anos de 1994/1996, 2001/2004 e 2013/2015.(fls.10/29);

Servidor JOSENITO RODRIGUES DA SILVA recebeu a gratificação de produtividade nos anos de: 1994/1996, 2001/2004 e 2013/2014 (fls. 33/53);

Servidor SAMUEL CARDOSO recebeu a gratificação de produtividade nos anos de 1994/1996, 2001/2004 e 2013/2015 (fls.59/77);

Servidor SEBASTIAO RODRIGUES recebeu a gratificação de produtividade nos anos de 1994/1996, 2001/2004 e 2015 (fls. 81/98).

Logo,
não houve o cumprimento do requisito de recolhimento das verbas previdenciárias relativas a inclusão da gratificação de produtividade ao longo da carreira, mas tão somente em períodos pontuais, o que já fora apreciado pela decisão impugnada.

Portanto,
não é suficiente a qualificação dos autores como servidores inativos, pois também era necessário o recolhimento ao longo da carreira, o que ensejou a improcedência do pleito autoral, motivo pelo qual não há contradição na referida decisão.

(
grifos nossos
)

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

o
s

R
ecorrente
s
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)